Tribunal: TJES
Processo: 0003675-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003675-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ricardo Pereira do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de maio de 2023, no Bairro Glória, em Vila Velha/ES, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta cuja placa estava registrada como pertencente a outro veículo. Durante a abordagem, verificou-se que o lacre da placa estava rompido e a numeração do chassi ilegível, impossibilitando a correta identificação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a conduta imputada ao acusado é atípica, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pelo Laudo de Vistoria Veicular, que constatou a adulteração dos sinais identificadores do veículo (placa pertencente a outro veículo, lacre rompido e chassi ilegível).

A jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiros estabelece a inversão do ônus da prova em casos de apreensão de veículo com sinais identificadores adulterados, cabendo ao acusado demonstrar que não foi o responsável pela adulteração, o que não ocorreu no presente caso, já que o apelante não trouxe elementos ou testemunhas que corroborassem sua versão.

O fato de o apelante estar em posse de um veículo adulterado e sua confissão de que conduzia a motocicleta sem habilitação e sem a documentação regular reforçam sua responsabilidade pela infração penal.

Não há fragilidade nas provas apresentadas, tampouco se verifica atipicidade na conduta, uma vez que a adulteração de sinais identificadores de veículo automotor encontra tipificação adequada no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003675-61.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
apelação criminal
interposta por
R
ICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO,
contra a

sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 15 de maio de 2023, Bairro Glória, naquela cidade de Vila Velha/ES, o apelante foi abordado por policiais militares na condução de uma motocicleta, cuja placa estava registrada na base de dados como pertencente a uma outra motocicleta, bem como constatou-se que o lacre da placa de identificação do veículo se encontrava rompido. Foi constatado, ainda, que a numeração do chassi estava ilegível.

Após detida análise dos autos, não vislumbro razão que justifique a modificação da sentença de primeiro grau. Os elementos de prova coligidos são robustos e confirmam tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a abordagem do recorrente (fl. 103), Fábio Henrique Telles Kohler e Benedicto Intra de Oliveira, aliados ao Laudo de Vistoria Veicular (fls. 37/40), que constatou a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, são claros e suficientes para demonstrar a prática criminosa.

Segundo o laudo pericial, a placa da motocicleta conduzida pelo apelante pertencia a outro veículo e, além disso, o lacre da placa encontrava-se rompido e o chassi estava ilegível, o que impossibilitava a identificação correta do veículo.

A jurisprudência majoritária de nossos tribunais aponta que, em casos de apreensão de veículo com sinais identificadores adulterados, há uma inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que não foi o responsável pela adulteração, o que não ocorreu no presente caso. O apelante limitou-se a afirmar que pegou a motocicleta emprestada de um terceiro, sem fornecer maiores detalhes ou trazer testemunhas que pudessem corroborar sua versão.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e os depoimentos dos policiais, é firme no sentido de que o recorrente estava em posse de um veículo adulterado. Ademais, o próprio apelante confessou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que conduzia a motocicleta sem a documentação regular, o que reforça a sua responsabilidade na condução do veículo adulterado.

Dessa forma, diante da clareza dos elementos probatórios e da ausência de justificativa plausível por parte do recorrente, não há como acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta ou de fragilidade da prova. A adulteração de sinais identificadores de veículo está adequadamente tipificada no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.